Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719005-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GALINDO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Paulo Roberto Galindo Lima em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco do Brasil S/A e IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas agravadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) ou, subsidiariamente, a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere, como militar da reserva, sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo, assim, sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material apta a aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que é servidor público militar das Forças Armadas, atualmente reformado, e que, nessa condição, concertara com os agravados contratos de empréstimo pessoal, via dos quais convencionaram que as prestações originárias do mútuo seriam debitadas diretamente da sua folha de pagamento, as quais, atualmente, equivalem a 78,82% (setenta e oito vírgula oitenta e dois por cento) dos seus rendimentos líquidos. Nesse sentido, aduzira que restara ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos auferidos, consoante o princípio da dignidade da pessoa humana, corolário do ordenamento jurídico brasileiro, que exige maior ponderação em face da norma específica prevista pela MP 2.215-10/2001, considerando que sua subsistência está sendo gravemente afetada pela prática irresponsável dos agravados, que ofertaram empréstimos muito acima da sua capacidade de pagamento, posto que as prestações convencionadas vêm consumindo parcela substancial dos seus proventos líquidos mensais. À vista disso, informara que os rendimentos brutos referentes aos proventos que aufere alcançam o montante de R$19.548,90 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) e que, após a incidência dos descontos compulsórios (tributação do imposto de renda; contribuições de pensão militar, fundo de saúde e pensão alimentícia derivada de decisão judicial), conforme preconiza o artigo 28 da Lei distrital no 10.486/2002, seu rendimento líquido mensal perfaz a quantia de R$ 12.112,69 (doze mil, cento e doze reais e sessenta e nove centavos). Anotara que sobre o que aufere em valores líquidos incidem, ainda, os descontos provenientes dos mútuos consignados que lhe foram confiados pelos agravados – Banco do Brasil e o representante do Banco Daycodal -, de modo que, somadas, tais parcelas têm consumido mais de 78,82% (setenta e oito inteiros e oitenta e dois por cento) de sua renda mensal. Em termos numéricos, aventara que, promovendo-se a adequação do desconto ao percentual legalmente autorizado, as prestações originárias dos mútuos que firmara com os agravados, inclusive com débito em conta, alcançariam o importe de R$ 10.754,18 (mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), comprometendo 88,74% (oitenta e oito por cento) da sua renda líquida, devendo o valor das parcelas dos empréstimos consignados, R$9.548,42 (nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), ser reduzido ao patamar de R$3.633,80 (três mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos) - 30% da sua remuneração líquida -, ou, ao menos, R$4.239,44% (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) - 35% da sua remuneração líquida. Outrossim, defendera a inconstitucionalidade do art. 14, §3o da MP no 2.215-10/2001. Alfim, ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que almejara, ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetarem sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que requestara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto, de forma a serem limitados os descontos a 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, assim como cominando-se aos agravados a obrigação de absterem-se de inseri-lo nos sistemas de proteção ao crédito, tudo sob pena de cominação de astreintes. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Paulo Roberto Galindo Lima em face da decisão que, no curso da ação revisional que ajuizara em desfavor dos agravados – Banco do Brasil S/A e IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados pelas agravadas ao equivalente a 30% (trinta por cento) ou, subsidiariamente, a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere, como militar da reserva, sejam substancialmente revertidos aos mutuantes, comprometendo, assim, sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados, pelos agravados, ao agravante, as quais são decotadas diretamente dos proventos por ele auferidos, serem moduladas ao percentual de 30% (trinta por cento), ou, de forma subsidiária, 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, porquanto, segundo aduzira, os descontos vêm ultrapassando aludida porcentagem. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações do empréstimo fomentado ao agravante, pelos agravados, aos sobreditos percentuais. A título elucidativo, imperioso ressaltar, de início, que, conquanto haja lançamentos implantados em sua conta bancária, decorrentes de mútuos que lhe foram confiados por instituições financeiras distintas – não tendo sido, contudo, colacionados aos autos do processo principal, proc. no 0703889-33.2025.8.07.0014, o seu contracheque e seu extrato bancário - os contratos de empréstimo pessoal firmados pelo agravante, cujas parcelas são descontadas em conta corrente, não foram içados como objeto da lide por ele manejada e instrumentalizada na ação em trâmite nos autos originários. Destarte, a pretensão autoral relativa à tutela de urgência pretendida, cingira-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento[1]. O registro dessa ressalva ressoa oportuno à medida em que o mútuo contratado sob a modalidade de consignação em pagamento, cujas parcelas são descontadas diretamente em folha de pagamento do mutuário, deve ser analisado separadamente dos denominados contratos de empréstimo pessoal, que têm as prestações deles derivadas descontadas diretamente em conta bancária, via débito automático, e em boletos, porquanto cada uma dessas modalidades de contratação submete-se à normatização própria, distinção que, inclusive, fora perfilhada no entendimento estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça por ocasião do REsp no 1.877.113 – SP, que, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. Alinhada essa ressalva, como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, no caso concreto, a tutela demandada pelo agravante tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara à obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada. Vejamos. Da análise dos contratos que aparelham os autos nota-se que as operações creditícias contratadas pelo agravante com os agravados consubstanciam-se em 19 (dezenove) operações e contratos de empréstimo[3], sendo onze deles com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, podendo ser resumidos da seguinte forma: (i) Operação 112298336, contratada em 05/07/2022, CDC 13o SALÁRIO, a ser paga mediante 1 (uma) parcela de R$5.091,65 (cinco mil e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos); (ii) Operação 113655938, contratada em 25/07/2022, CDC 13o SALÁRIO, a ser paga mediante 1 (uma) parcela de R$2.593,58 (dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos); (iii) Operação 113681537, contratada em 25/07/2022, CDC 13o SALÁRIO, a ser paga mediante 1 (uma) parcela de R$715,78 (setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos); (iv) Operação 117930117, contratada em 10/10/2022, CDC 13o SALÁRIO, a ser paga mediante 1 (uma) parcela de R$2.092,98 (dois mil e noventa e dois reais e noventa e oito centavos); (v) Operação 117958490, contratada em 10/10/2022, CDC 13o SALÁRIO, a ser paga mediante 1 (uma) parcela de R$2.092,96 (dois mil e noventa e dois reais e noventa e seis centavos); (vi) Operação 973056185, contratada em 11/08/2021, BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.205,76 (um mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos) cada; (vii) Operação 980303722, contratada em 02/12/2021, CDC 13o SALÁRIO, a ser paga mediante 1 (uma) parcela de R$3.213,87 (três mil, duzentos e treze reais e oitenta e sete centavos); (viii) Boleto e CONTRATO CCB No 25-021268411/24, Banco Daycoval, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$2.705,90 (dois mil, setecentos e cinco reais e noventa centavos) cada; (ix) Boleto e CONTRATO CCB No 25-021268426/24, Banco Daycoval, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.768,83 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) cada; (x) Contrato no 107381070, contratado em 11/04/2022, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$181,73 (centos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) cada; (xi) Contrato no 108984465, contratado em 09/05/2022, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$119,79 (centos e dezenove reais e setenta e nove centavos) cada; (xii) Contrato no 115925195, contratado em 02/09/2022, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 72 (setenta e duas) parcelas de R$294,82 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos); (xiii) Operação 895086229, contratada em 09/02/2018, BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.631,07 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e sete centavos) cada; (xiv) Operação 938750124, contratada em 24/03/2020, BB CRED CONSIG PORTABILIDADE, a ser paga mediante 91 (noventa e uma) parcelas de R$250,09 (duzentos e cinquenta reais e nove centavos) cada; (xv) Operação 930846412, contratada em 29/11/2019, BB CRED CONSIG PORTABILIDADE, a ser paga mediante 94 (noventa e quatro) parcelas de R$363,66 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) cada; (xvi) Operação 930846541, contratada em 29/11/2019, BB CRED CONSIG PORTABILIDADE, a ser paga mediante 95 (noventa e cinco) parcelas de R$293,51 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos); (xvii) Contrato no 932309063, contratado em 19/12/2019, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$191,79 (cento e noventa e um reais e setenta e nove centavos) cada; (xviii) Operação 938750123, contratada em 24/03/2020, BB CRED CONSIG PORTABILIDADE, a ser paga mediante 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$292,89 (duzentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos); cada e, (xix) Contrato no 982861314, contratado em 10/02/2022, com previsão de desconto diretamente em folha de pagamento, a ser paga mediante 96 (noventa e seis) parcelas de R$197,58 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) cada. Diante dessas premissas materiais, afigura-se patente que os contratos são alcançados pelo comando normativo enunciado no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, sendo, inclusive, aplicado aos militares das Forças Armadas (Lei no 14.509/22, art. 3o, I)[4] quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, confira-se: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas;(...)” Nesse descortino, consoante pontuado, nota-se que o agravante, oficial da reserva da aeronáutica, inscreve-se aos instrumentos normativos que regulamentam explicitamente as consignações em pagamento em folha de pagamento dos servidores militares federais, a saber, o Decreto no 8.690, de 11 de março de 2016, e a Portaria GABAER No 278/GC4, de 20 de abril de 2022, estatuindo que as prestações originárias de empréstimo que contratem não ultrapassem a margem estabelecida de 35% (trinta e cinco por cento) do que aufere (Decreto no 8.690/16, art. 1o, parágrafo único, II[5],). Ou seja, em sendo maior o percentual previsto no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, do que o previsto em lei e regulamento específico do militar das Forças Armadas, deve incidir a porcentagem de 45% (quarenta e cinco por cento). Outrossim, de acordo com o disposto no artigo 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10/01, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, é admissível que sejam incorporados à folha de pagamento dos integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica descontos obrigatório ou autorizados, desde que seja resguardado ao militar a percepção de remuneração líquida equivalente não inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, encontrando idêntica previsão na Portaria GABAER no 278/GC4, de 20 de abril de 2022, conforme se afere do estampado nos dispositivos a seguir transliterados, verbis: Medida Provisória no 2.215-10/01 “Art. 14 - Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...) § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. (...)” Portaria GABAER n° 278/GC4, de 20 de abril de 2022: “Art. 5° Na aplicação dos descontos de que trata o artigo anterior, os militares e pensionistas de militares não podem receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, proventos ou pensão. § 1° Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. Fonte - LEGIS / EMAER § 2° A soma mensal dos descontos não excederá ao valor equivalente a 70% (setenta por cento) da respectiva remuneração, proventos ou pensão. (...)” Consoante se afere dos preceptivos trasladados, afere-se que houvera a fixação do patamar máximo dos descontos compulsórios e autorizados passíveis de serem decotados dos vencimentos ou proventos percebidos pelo militar, não cuidando, contudo, de estabelecer o percentual máximo que poderão alcançar os descontos voluntários (ficando a cargo do Decreto no 8.690/16, art. 1o, parágrafo único, II[6]), os quais, consoante previsto na Portaria GABAER n° 278/GC4, são os seguintes, verbis: “Art. 4° Os descontos em Folha de Pagamento são classificados em obrigatórios ou autorizados. (...) § 2o São descontos autorizados aqueles efetuados em favor de EC credenciadas junto ao COMAER, de OM do Comando da Aeronáutica, ou de terceiros, com a devida autorização do consignante, formalizada por intermédio de documento apropriado, relativos às seguintes naturezas de desconto: I - as prestações relativas aos financiamentos referentes à aquisição, reforma ou construção de imóveis residenciais intermediados pela Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), ou demais instituições financiadoras de imóveis; II - os descontos relativos aos compromissos decorrentes de reserva de margem para pagamento dos valores mensais de aluguéis inadimplentes, assim como dos respectivos encargos pelo atraso, cujo beneficiário seja pessoa física ou jurídica, na forma da Seção III da presente Portaria; Fonte - LEGIS / EMAER III - as despesas comuns e indenizações decorrentes de custos relativos à ocupação de PNR destinadas às Prefeituras de Aeronáutica; IV - as mensalidades associativas e as taxas de condomínio destinadas às associações de moradores de PNR; V - as despesas assumidas pelos consignantes, referentes a serviços internos disponibilizados pelas OM do COMAER, devidamente autorizados pela autoridade competente, incluindo-se as indenizações de serviços públicos; VI - as mensalidades de estabelecimentos de ensino mantidos pelo COMAER ou de interesse do Comando da Aeronáutica; VII - as indenizações referentes a aquisições de peça de uniforme nos Postos Regionais de Venda de Fardamento (PRVF); VIII - as indenizações relativas aos benefícios sociais e assistenciais de apoio regularmente mantidos na OM; IX - as mensalidades de planos de saúde, odontológicos e congêneres, UTI móvel, assistência funeral, assistência jurídica e programa de benefícios de medicamentos oferecidos por instituições com funcionamento devidamente autorizado pelos órgãos reguladores das atividades; X - as mensalidades associativas instituídas para o custeio de associações, clubes e centros sociais ligados às Forças Armadas, que desenvolvam atividades recreativas, desportivas, culturais e assistenciais; XI - as contribuições para instituições de previdência complementar, fechadas ou abertas, e para seguradoras; XII - as prestações de empréstimos pessoais ou de assistência financeira concedidos por entidades devidamente autorizadas pelos órgãos fiscalizadores da atividade; XIII - as mensalidades e indenizações referentes à aquisição de publicações das editoras vinculadas aos Comandos Militares ou aos Órgãos da Administração Pública Federal; XIV - os descontos em favor da Arquidiocese do Ordinariado Militar do Brasil; XV - as prestações referentes a pagamentos de cartões de crédito, de benefícios ou de vantagens concedidos por entidades devidamente autorizadas pelos órgãos fiscalizadores da atividade; e XVI - outros descontos autorizados considerados relevantes para o COMAER, a critério do Comandante da Aeronáutica, encaminhados pela Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica.” – grifo nosso. A interpretação sistemática dos dispositivos trasladados, portanto, conduz à apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do militar deve observar o limite máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma de aludidos descontos – tratados como voluntários/autorizados – com os descontos obrigatórios. Assim é que, se o somatório dos descontos referentes a mútuos consignados em folha e pagamento e dos descontos obrigatórios – previstos no artigo 5o da Portaria GABAER n° 278/GC4 – superar 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, o percentual referente aos descontos autorizados deverá ser mitigado, de molde a se conformar a soma ao derradeiro limite. Sob esse espectro, segundo a vigente regulamentação legal, o que sobeja é a necessidade de que os descontos autorizados – assim considerados aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias – limitem-se ao percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração bruta do servidor militar e, outrossim, que os descontos autorizados somados aos descontos obrigatórios legalmente previstos não alcancem patamar superior a 70% (setenta por cento) daquela base de cálculo, ensejando, nessa última hipótese, que remanesça ao militar o equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Diante dessa quadratura afere-se que a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor militar é a sua remuneração bruta. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, devem os agravados observarem o preceito legal limitador. Isto é, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado, observada a situação peculiar do militar. E isso fica ainda evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, os agravados certamente aferiram a capacidade de endividamento do militar e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em sua folha de pagamento, o risco de inadimplemento seria mitigado. Diante dessas circunstâncias, não é possível apurar-se, a priori, que o teto suscetível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados, inseridos na folha de pagamento, fora ou não observado pelos mutuantes, porquanto ausente prova cabal nesse sentido, que seria o contracheque do agravante, demonstrando o efetivo valor que percebe e o efetivo percentual dos descontos autorizados, a despeito das operações contratações que colacionara. Aliás, algumas operações encerram renovação/renegociação, e outras tratam de adiantamento do décimo-terceiro salário, não havendo como se precisar o percentual de comprometimento alcançado pelos empréstimos consignados em folha de pagamento, demandando, destarte, dilação probatória incompatível com este instrumento. Em suma, inexistem elementos que induzam à apreensão do comprometimento que tem experimentado o agravante, e, sobretudo, que as parcelas dos empréstimos em aberto suplantam os percentuais tolerados. Essa apreensão soa ainda mais relevante diante do fato de que os mútuos reportados foram fomentados por mais de um mutuante, determinando que o cotejo das parcelas e aferição de sua conformação sejam realizados de forma individualizada, e não global, conforme pretendido. Consoante assinalado, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros nele praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, em não tendo sido demonstrado que a previsão estabelecida fora ultrapassada, deve ser reconhecido, a priori, que fora observada. No concernente aos lançamentos implantados na conta bancária do agravado pelo banco agravante, a par de não juntado o extrato bancário do agravante, ocorre que, ainda que aludidos abatimentos ultrapassem a margem consignável, não subsiste lastro material para que sejam limitados judicialmente. O Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara a distinção, destacando que, na primeira modalidade, após formalizado o contrato, inexiste intervenção do mutuário no procedimento de adimplemento das parcelas contratadas, que se adstringe à fonte pagadora e à instituição financeira, inexistindo viabilidade de interseção do tomador sobre o procedimento, pois não lhe é dado sequer revogar a autorização outrora concedida. Fixara que, em contrapartida, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “(...) Assim delimitada a razão pela qual a lei estabelece, no empréstimo consignado, um limite para o desconto em folha de pagamento do trabalhador celestista, do servidor público ou do segurado do RGPS, já se pode antever que essa motivação não se encontra presente em outras espécies de contrato de mútuo bancário, notadamente naqueles em que há expressa autorização de desconto por meio de débito em conta bancária como forma de pagamento. Efetivamente, a especificidade do empréstimo consignado, com disciplina legal própria, não comporta a transposição de seus regramentos, sobretudo quanto ao percentual de limitação do desconto consignado, a outras modalidades de empréstimos, com autorização de débito em conta-corrente. Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”10 Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha aludido à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos contratos coligidos afere-se, na hipótese, que, malgrado o substancioso decote, os contratos de empréstimos pessoais firmados pelo agravante junto aos agravados, cujas parcelas são descontadas em conta corrente, não estão sujeitos, pois, à limitação aplicável aos contratos cujas prestações são consignadas em folha, consoante a normatização já invocada. Sob essa realidade, ressoa inexorável que não sobeja ilícito atribuível aos agravados passíveis de autorizar o deferimento da tutela de urgência postulada pelo agravante, porquanto, ao menos nessa análise perfunctória, tem-se que os mútuos, tanto na modalidade consignado quanto os descontos em conta corrente, observaram as prescrições pertinentes à espécie. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira o agravante falece plausibilidade, ensejando a necessidade de manutenção, a priori, da decisão arrostada. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que o agravante almejara a imediata limitação dos mútuos contratados, derivando que, obtida a prestação almejada, realizar-se-á seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pelo agravante não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação ao agravante, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, não se afigura viável a concessão da tutela de urgência almejada pelo agravante ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser indeferido, pois não se divisa margem para interseção no negócio celebrado entre as partes se cotejado de forma individualizada. Com fundamento nos argumentos alinhados e nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo demandado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 233527671 - Pág. 35/36, fls. 37/38, do processo principal. “b) Subsidiariamente, a CONCESSÃO da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que, liminarmente, inaudita altera parte, seja determinado que os Réus se abstenham de praticar os descontos dos empréstimos consignados no contracheque somados e dos valores debitados nas contas salários do Autor superiores a 30% aos seus rendimentos líquidos, limitando o valor das parcelas no valor de R$3.633,80, tendo em vista o caráter alimentar do salário da consumidora e em atenção às novas diretrizes da Lei do Superendividamento; c) Subsidiariamente, a CONCESSÃO da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que, liminarmente, inaudita altera parte, seja determinado que os Réus se abstenham de praticar os descontos dos empréstimos consignados no contracheque somados e dos valores debitados nas contas salários do Autor superiores a 35% aos seus rendimentos líquidos, limitando o valor das parcelas no valor de R$ 4.239,44, tendo em vista o caráter alimentar do salário da consumidora e em atenção às novas diretrizes da Lei do Superendividamento;” [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 233530547 a ID Num. 233530579, fls. 56/117 dos autos do processo principal. [4] Lei no 14.509/22, art. 3o, I: “Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas; (...)” [5] Decreto no 8.690/16, art. 1o, vigente à época dos mútuos: “Este Decreto dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. Parágrafo único. Este Decreto aplica-se: I - aos servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e II - aos empregados, militares, aposentados e pensionistas cuja folha de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal.” [6] Decreto no 8.690/16, art. 1o: “Este Decreto dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal. Parágrafo único. Este Decreto aplica-se: I - aos servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e II - aos empregados, militares, aposentados e pensionistas cuja folha de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo federal.”